Tribunal: TJSP
Processo: 1011541-72.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos materiais e morais – contrato de empréstimo negado pela autora – inversão do ônus da prova – réu que não de desincumbiu do seu ônus probatório – declaração de inexistência de relação jurídica – dano moral não configurado – sentença mantida – recurso improvido.